Tribunal: TJDFT
Processo: 0726392-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726392-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ANTONIO GUILHERME RODRIGUES ARAUJO APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno em apelação cível interposta pelo Réu, ANTÔNIO GUILHERME RODRIGUES ARAÚJO, em face da decisão de ID 22198532, determinando ao Apelante para que comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No ID 22198532, assim me manifestei: Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. Ademais, não comprovou o recolhimento do respectivo preparo recursal, tampouco formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar que os atos praticados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, não se confundem com aqueles realizados no exercício da assistência judiciária. Os atos praticados na qualidade de Curadoria Especial derivam de determinação do art. 72, II, do Código de Processo Civil e objetivam defender os interesses daqueles que, citado por edital, presumidamente não tiveram conhecimento da demanda e, por consequência, não puderam exercer seu direito de defesa, destinando-se a qualquer indivíduo, carente ou abastado. Por outro lado, no caso da assistência judiciária, os atos praticados pela Defensoria Pública visam efetivar o princípio constitucional de acesso à justiça, destinando-se exclusivamente às pessoas hipossuficientes, sem condições de arcar com as despesas do processo. Desse modo, a representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. [...] Posto isso, em observância aos arts. 9o, 10, 932, III, parágrafo único e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 23331833), no exercício da curadoria especial de ANTÔNIO GUILHERME RODRIGUES ARAÚJO, interpôs agravo interno, requerendo a reconsideração da decisão agravada, a fim de que o recurso de apelação interposto seja recebido sem o recolhimento do preparo recursal, posto que indevido o recolhimento. Com razão a peticionante. De início, cumpre destacar que o Apelante se encontra representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial dos ausentes, o que dispensa o recolhimento do preparo recursal, independentemente de haver ou não deferimento de gratuidade de justiça. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. ISENTA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. NOVA REDAÇÃO ART. DO DECRETO LEI N. 911/69, DADA PELA LEI N. 13.043, DE 2014. DÉBITO EXEQUENDO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. AUTOMÓVEL. APENAS GARANTIA DE QUITAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. DÉBITO INDICADO NO TITULO CONSTITUÍDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando na qualidade de Curadora Especial dos ausentes, possui isenção legal quanto ao recolhimento do preparo recursal, independentemente de haver ou não deferimento de gratuidade de justiça. 2. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 3. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (Decreto Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era pacífica no sentido de aprovar a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia, interpretando, pois, a expressão "equivalente em dinheiro" como o menor entre o seu valor de mercado e o débito (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. A redação atual do art. 4o do Decreto Lei n. 911/69, dada pela Lei n. 13.043, de 2014, é clara ao estabelecer que na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for apreendido e vendido extrajudicialmente, permite-se a conversão da busca em apreensão em ação de execução, visto que remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito, ficando assim superada o entendimento no sentido de que a ação de depósito, originada da conversão da ação de busca e apreensão deveria ter como referência o equivalente em dinheiro do automóvel não localizado. 6. A cédula de crédito bancário trata de obrigação de pagamento de quantia específica, que foi estabelecida no pacto. O automóvel alienado fiduciariamente é apenas uma garantia de quitação do valor emprestado. 7. Na conversão em ação de execução, não se discute mais acerca da garantia dada, no caso o veículo, nem aos menos se este foi localizado. O que se executa é a obrigação inscrita no título de crédito, de acordo com as regras pactuadas pelos contratantes, no exercício da sua autonomia da vontade. 8. A ação de busca e apreensão foi convertida em ação monitória, de cognição sumária e do contraditório diferido, na busca de facilitar, em termos procedimentais, a obtenção de um título executivo. 9. Não estando comprovado nos autos que o valor da dívida foi atualizado e corrigido em descompasso com as cláusulas do contrato firmado pelas partes, não há se falar em excesso de execução. 10. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247881, 00065580320118070011, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREPARO. DISPENSADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E RÉU PATROCINADO PELA CURADORIA DE AUSENTES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRADA. 1. O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. O escopo de existência da curadoria especial não se confunde com os objetivos defendidos pelo benefício da gratuidade justiça, este último destinado às pessoas com insuficiência de recursos para arcar com os custos inerentes ao processo. 3. A representação pela curadoria especial, ainda que desempenhada pela Defensoria Pública, não conduz, necessariamente, à presunção absoluta de insuficiência de recursos do ausente para enquadrá-lo de forma automática e desparametrizada aos benefícios da gratuidade justiça. Precedentes TJDFT. 4. A completa ausência de provas ou mesmo a falta de indícios mínimos que demonstrem a capacidade financeira do ausente obstam a concessão da gratuidade de justiça, não sendo o fato de estar patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício do múnus público da curadoria especial, capaz de conduzir imediatamente ao acesso às benesses da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1254615, 07000211820188070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração da determinação de ID 22198532, para reconhecer que a Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando na qualidade de Curadora Especial dos ausentes, possui isenção legal quanto ao recolhimento do preparo recursal, independentemente de haver ou não deferimento de gratuidade de justiça. Quanto ao agravo interno de ID 23331833, que versa exclusivamente sobre a questão aqui revisada, julgo-o prejudicado, uma vez que a decisão originadora do recurso foi reconsiderada, amoldando-se ao que é pedido no mencionado recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2021 08:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador